Tribunal: TJES
Processo: 0019431-90.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019431-90.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA MAGALHAES BESTETI e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.
PRESENÇA DE
PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O

reembolso de despesas de assistência médica e suplementares
depende da efetiva prova das despesas,
tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
nos termos do
art. 3º, III,
da Lei 6.194/74
.
2.
A
parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que o recibo carreado com a inicial encontra-se devidamente assinado e carimbado pela clínica profissional de Ortopedia – ORPI Ortopedias Associados Ltda ME – na qual demonstra que prestou o respectivo serviço –
10 sessões de fisioterapia
- além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando a data das sessões, eis que muito próxima ao acidente, atrelado os laudos médicos igualmente carreados às fl. 16/77.

3.

R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019431-90.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA MAGALHAES BESTETI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOREIRA MATOS - ES12093
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
o que se vê dos autos,
diante da motivação adotada na sentença e das razões veiculadas pela
a
p
elante
, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a parte apelada comprovou as despesas médicas das quais pede o reembolso, em razão de acidente de trânsito sofrid
o
.

O art. 3º,
III, da Lei 6.194/74 dispõe sobre o ressarcimento de despesas efetuadas pelo segurado, nos seguintes termos:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura do dispositivo extrai-se que o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Compulsando os autos, verifico que a parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que o recibo carreado com a inicial encontra-se devidamente assinado e carimbado
1
pela clínica profissional de Ortopedia –
ORPI Ortopedias Associados Ltda ME –
na qual demonstra que prestou o respectivo serviço –
10 sessões de fisioterapia
- além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando a data das sessões, eis que muito próxima ao acidente, atrelado os laudos médicos igualmente carreados às fl. 16/77.

Em casos similares, a jurisprudência desta e. 1ª Câmara Cível decidiu da mesma forma, vejamos:

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/74. Valendo-se desse regramento, pretendeu o apelado o reembolso de despesas supostamente efetuadas com prótese ortopédica, diarista, colchão inflável e medicamentos. [...]
O apelado somente faz jus ao ressarcimento dos gastos efetuados com os medicamentos Fresh Tears, Epitegel, Pratiderm e Protos 2G (cupons fiscais de fl. 39 e 36), no valor total de R$256,08 (duzentos e cinquenta e seis reais e oito centavos). Isso porque, de todos os documentos acostados a título de prova de gastos, apenas esses possuem nexo com o acidente de trânsito sofrido pelo apelado, uma vez que os laudos médicos e prescrições apontam que tais medicamentos foram adquiridos para o tratamento médico do apelado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 024160051512, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 22/10/2018)

“
No que pertine a alegação de que os documentos de fls. 56/57 e 62 cuidam-se de meros recibos e que, portanto, não seriam aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se faz necessária a apresentação de nota fiscal para prova da despesa
, como se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido na apelação cível n° 0015089-75.2016.8.08.0011, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e na apelação cível n° 0022082-73.2012.8.08.0012, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Elisabeth Lordes” [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028170016084, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Sem majoração recursal, eis que a apelante foi sucumbente em parte mínima do pedido.

É como voto.

1
Documento fl. 15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.